Tribunal: TCU
Processo: 006.475/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio cujo objeto consistiu no instrumento descrito como Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para execução de ações de qualificação social e profissional, de forma integrada com as demais ações do Programa de Seguro-Desemprego, que integram a Rede de Atendimento do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego - SINE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 29/2012 (Siconv 775253), firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Estado de Goiás, cujo objeto era o " estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para execução de ações de qualificação social e profissional, de forma integrada com as demais ações do Programa de Seguro-Desemprego, que integram a Rede de Atendimento do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego - SINE ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Henrique Paulista Arantes; 9.2. condenar o responsável designado no subitem anterior ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 15/1/2014 164.048,54 Débito 15/1/2014 67.731,65 Débito 20/10/2021 48.767,85 Crédito 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar a multa de R$ 40.000,00 ao Sr. Henrique Paulista Arantes, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste acórdão ao responsável e à Procuradoria da República no Estado de Goiás, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.